Tribunal: TJDFT
Processo: 0002272-50.1990.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0002272-50.1990.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSICLEA DE OLIVEIRA, VERA LUCIA LUCIANO DA SILVA, SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, EVA PINHEIRO DA COSTA, ANTONIO FRANCISCO VENERATO, ANTONIA MIRIAN BRANDAO, ABADIA JOANA VILELA, ADENIR DE SOUZA, ALBA REGINA DE SALES, ADELAIDE DOURADO JABER, ADALBERTO PEREIRA DE ASSIS, ALCENIRA FERNANDES DA CRUZ, CARLOS DE MORAIS CARDOSO, CHRISTINA FRANCISCA CLOTILDE COSTA, DIVINO ETERNO DOS SANTOS, DAVI EVANGELISTA DE MEDEIROS, DIONÍSIO DOURADO DO NASCIMENTO, DOMINGOS DA SILVA RODRIGUES, EDSON OLIVEIRA SANTANA, ENEDINO MARINHO DOS SANTOS, EVALDIR CARDOSO DE LIMA, FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA, IDELSON SIMAS CAVALCANTE, JOAO MOREIRA AZEVEDO, JOSE GERALDO RIBEIRO GUIMARAES, JOAO BRUNO DA COSTA, JURACY RODRIGUES BARBOSA, LUCIA RANGEL DE SOUZA, LEVI AVELINO MOREIRA, LIZANDRO AERSON DA SILVA, LUIZ GONZAGA SOUSA ALVES, LUIZ DA COSTA BARBOSA, MARIA VITORIA ORLANDO DE CARVALHO, MARUSKA TECHMEIER MORATO, MIGUEL EDILSON FERNANDES, MARTINITH MARTINS DO NASCIMENTO, MARIA DE FATIMA E SILVA, MANOEL CAETANO DA SILVA, MARIA INEZ DA SILVA, MATILDE MORAIS DA SILVA, NIVALDO PEREIRA DE SOUZA, NATALINA RODRIGUES BONVAKIADES, NYLDA APARECIDA DOS SANTOS BORGES, OSIEL SIMAO DE SOUSA, ONILDO ALVES CHIANCA, PEDRO RODRIGUES DA SILVA, RAIMUNDO NONATO PINHEIRO, ROSELI GONCALVES, SONIA BRAZ DE ARAUJO, SEBASTIAO CARMO DOS SANTOS, ALEXANDRE MARQUES DA SILVA, ALMIR DOS SANTOS PINTO, AGAPITO SOUZA SANTOS, BERENICE BATISTA DE CARVALHO, FRANCISCO PEREIRA PINTO, HILDA RITA DE BRITO, IRINEU FABRICIO DE SOUZA, JOSE CARLOS DE ALMEIDA, JOSE DO CARMO PIRES DE SOUZA, JOSE AMERICO DA SILVA, JOSE ARAUJO DE ANDRADE, MIRIAM DOS ANJOS SANTOS, MARIA DAS GRACAS GARCIA SOARES, MOACIR BARROS DA SILVA, NILSON CARLOS DA SILVA, NEUZA ANTONIO DA SILVA, PEDRO JESUS DO NASCIMENTO, PAULO ROBERTO VILELA DOURADO, PEDRO PEREIRA PINTO, PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA, PAULO PEREIRA PACHECO, REGINALDO PEREIRA SILVA, SERGIO PEDRO DA SILVA, SIDNEY BATISTA LIMA, SISILANDO PEREIRA DOS SANTOS, VERA CARDOSO SILVEIRA SANTOS, JOAO ROBERTO MOREIRA, ALDENIR LIMA RAMALHO, MARIA MADALENA ALVES DE ARAUJO, MARIA CRISTINA GARCIA GONCALVES PEREIRA, PEDRO CARLOS MACHADO, ANTÔNIO LUIZ DE ARAÚJO, ANTONIO MARCELINO DE SOUZA NETO, EVERTON PAULO BRASIL LEITAO, GILDETE FERREIRA DA SILVA, JOSE BATISTA DOS SANTOS, MARIA DA SOLIDADE SANTOS ASSIS, MARLENE GALDINO FEITOSA, MARIA APARECIDA SANTOS DE ASSIS, NELSON RONALDO FERREIRA DA CUNHA, SANDRA MARIA DA SILVA, ANTÔNIA MARIANO DO BONFIM, AMERICA JOSE DOMINGUES, EDSON LOURENCO DE JESUS, HELENA CANDIDA LOPES, JOSE VIEIRA DOS SANTOS, MARIA ABADIA LOPES, MARIA PERPETUA NEVES, MANOEL DE JESUS, MARIA AMELIA PACHECO DOS SANTOS, OLEGARIO VIEIRA, RODRIGO DE MIRANDA GOMES, THIAGO DE MIRANDA GOMES, EDILSON LOPES DE MENDONCA, ENOQUE SABINO GONCALVES, FRANCISCO DE ASSIS LANDY, FRANCISCO DE BRITO CASTRO, JOAO JOSE DOS REIS, JOAO MARTINS FERREIRA, JOAO MARTINS RAMOS, JOSE ARAUJO DE ANDRADE IRMAO, JOSE CLEUMAR DE OLIVEIRA SILVA, JOSE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, JOSE RIBEIRO DA COSTA, JORGE DIAS MACHADO, LUIZ DALMO PAES LANDIM RIBEIRO, ADALBERTO PEREIRA DE ASSIS, ANTONIO AIRTON BORGES, ANTONIO FRANCISCO VENERATO, CIRO ANTONIO BATISTA, CARLOS DE MORAIS CARDOSO, BARTOLOMEU JOSE DA SILVA, CIRILO MOREIRA PIMENTA, ESMERALDA PEREIRA RAMOS, FELIPPE ALBINO DOS SANTOS, JOSE AGUINALDO DE SANTANA, ADALBERTO ROSA DO NASCIMENTO, AGAPITO SOUZA SANTOS, AURILEDA VIEIRA CAVALCANTE, CAMILO CORREIA DE OLIVEIRA, FAUSTINO CARLOS FERREIRA, FIDELCINO VICENTE PINTO, FRANCISCO CARLOS AMANAJAS DE AGUIAR, HELENA MICHIKO YOKOYAMA, MARIA HELENA DIAS DOS SANTOS, MARLENE OLIVEIRA SILVA, MARLI DELFINO BORGES, SUZANA SOARES RAMOS DE QUEIROZ, VICENTE DE PAULO RODRIGUES DA SILVA, WILMA DE JESUS FERREIRA COSTA, DAMIAO MARTINS, ELIANE DA SILVA LIMA, JOAQUIM MORAIS DE CARVALHO, MARIA DAS GRACAS NANTUA EVANGELISTA GIORDANO, MARIA DE FATIMA OLIVEIRA, JOSE LUIZ FERREIRA FILHO, DULCILENE DE SOUSA MOTA, MARIA GOMES TEIXEIRA, NILDA FERREIRA DE PAULA, VALDEMAR DIAS DA SILVA, WILLIMAR DE SOUSA BENTO, HIOLANDA BARBOSA DA SILVA, JOSE CARLOS SOUSA, JOSE VIEIRA GANDINE, MARIA AILZA BRANDAO DA SILVA, MARLI NUNES TEIXEIRA DE ALMEIDA, PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA, ABEL BARBOZA DE NOVAIS, ELIAS JOSE DE CARVALHO, TEREZA CRISTINA LEMOS NONATO, ARLINDO ANTONIO DE QUEIROZ, JOSE ALTAIR DA SILVA THOMAS, JOSE OLIMPIO PIRES CABRAL, JOSE JUREMA DE SOUSA, JOSELICE RAPOSO DE OLIVEIRA, LUIZ DE SOUSA VIEIRA, MARINETE CATAO DE MELO, SANDRA MARIA DA SILVA, ADEILTA PENINA PEREIRA DOS SANTOS, ANA LUCIA MARIA MARTINS, ANTONIO JOSE GONCALVES, BERTOLDO KLINGER FERREIRA DA SILVA, FRANCISCA PEREIRA DE ARAUJO, FRANCISCA TORRES SALES, JOEL MOREIRA DOS SANTOS, IVONE ALVES DA CUNHA SAMPAIO, JOAO MOTA SANTANA, LUIZ CARLOS LIMA DE OLIVEIRA, MANOEL ISIDRO DA SILVA, MARCELO ROSA, MARIA APARECIDA DELFINA BRITO, MARIA CARLOS RABELO, MARIA DAS GRACAS LOPES SILVA, MARIA FATIMA OLIVEIRA ROCHA, MARIA DE JESUS CAVALCANTE RAMALHO, MARIA JOSE ALMEIDA OLIVEIRA BARBOSA, MARIA TORRES DE SALES COELHO, MARIZETE FERREIRA GONCALVES, MARLENE BORGES DA SILVA, REGIANE MARIA SANTOS DA SILVA, RENATO BARROSO CARVALHO, ROSANGELA ALVES DE OLIVEIRA LOPES, SIEGFRID GARGITTER, SILVANA LEITE FERREIRA, VILMA LOPES CORREIA DOS SANTOS, ADIRSON DONIZETE MARTINS, ALZIRA VIEIRA, ANE MARY RANGEL DA SILVA, ANTONIA FRANCINEIDE COSTA PEREIRA, EDNA RICARDA JOSE DE LIMA, ELOIZIA NEVES GUIMARAES, EVANDRO ANTONIO DE FREITAS, HONORINA ANDRADE DE ARAUJO, ISAIAS GOMES DE ABREU, ISRAEL MURICI VALADARES, JORGE DOS SANTOS, RAIMUNDO NONATO PINHEIRO, FRANCISCO LOPES GOMES, MARCELO DE SOUZA GOMES, RENATO DE SOUZA GOMES, PATRICIA DE SOUZA GOMES, JUSCELIA RODRIGUES COSTA, JORGE FONSECA DE SANTANA E OUTROS, VERA LUCIA LUCIANA DA SILVA, ORDENATO CANDIDO BORBA, CLAUDIA REGINA SILVA TEIXEIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, ABDIAS MENDES DA SILVA, JAIME PIRES, LEANDRO TEIXEIRA, LEONARDO TEIXEIRA, LADARIO TEIXEIRA NETO, CARMELITA LIMA DE JESUS DOS SANTOS, FABRICIA LIMA DOS SANTOS, DANIELA LIMA DOS SANTOS PINHEIRO, HELBER CALDEIRA BARBOSA, THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA, MARLENE CIRLEY LEANDRA GOMES, ROBERTO CARLOS LEANDRO GOMES, LUIZ ANTONIO LEANDRO GOMES, FERNANDO LEANDRO GOMES, PAULO CESAR LEANDRO GOMES, WANDERLEI CAMILO GOMES, RICARDO LEANDRO GOMES, ANTONIA ZENEUDA DE CASTRO OLIVEIRA, ALDENORA DE CASTRO OLIVEIRA, MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, CLAUDIO VITOR DOS SANTOS, CARMELITA VITOR DOS SANTOS, JOEL VITOR DOS SANTOS, ABIMAEL VITOR DOS SANTOS, ADRIEL VITOR DOS SANTOS, JAIR VITOR DOS SANTOS, SAMUEL VITOR DOS SANTOS, CIDALIA ROSA CINTRA PELINCAO, CLAUDIO LUIZ SILVEIRA PELINCAO, CLAUDIA SILVEIRA VILASBOAS, THALYTA LIMA PELINCAO, VITORIA LIMA PELINCAO, ELZA VIEIRA DE PAULA, SILVANA VIEIRA DE PAULA MORAES, VANIA MARIA CARDOSO RAMOS, JOSE BRAGA ROLIM, ARLENE RODRIGUES DE MENEZES, DANIEL SILVA PARREIRA, MARIANO EUSTAQUIO CRISTIANO BRAGA, LAURA ALVES NUNES, JANICE NUNES FERREIRA, LUZIA FERREIRA PIRES, LUJAI FERREIRA PIRES, MIZIA FERREIRA PIRES DE PAIVA, JAILU FERREIRA PIRES, ZIAME PIRES FERREIRA, JAZIA FERREIRA PIRES, JULIO CESAR BARROS DE MORAES TRINDADE, RENATO LEANDRO GOMES, SUSANA VITOR SOARES, RAIMUNDO CUNHA DE ALMEIDA, LYS PETRONI GALLI, CAIO BIANCO PETRONI GALLI, DANTE PETRONI GALLI JUNIOR, LEA PETRONI GALLI CRESTANA, MARIA DAS GRACAS E SILVA, MARIA DO AMPARO SILVA DE ALMEIDA, MARIA DOS REMEDIOS E SILVA SOUSA, MARIA LISETE E SILVA, MARIA DAS NEVES LEAL, SEBASTIAO JOSE LEAL FILHO, LAURA MADALENA DE LIMA, FATIMA MARIA DE LIMA, ROGERIO FABIANO DE LIMA, GLACIONE MARIA DE LIMA, SEBASTIAO AUGUSTO BUANI, JOSE VALDEMIR JERONIMO FERREIRA, ANTONIO TELES DE CARVALHO, ROGERIO BRITO RABELLO, ESPÓLIO DE PEDRO DE SOUSA BORBA, RAIMUNDA MARIA DA SILVA, BUANI &amp; PAULUCI LTDA - ME, GILSON PINTO, AILTON DE SOUSA BORBA REPRESENTANTE LEGAL: AILTON DE SOUSA BORBA DECISÃO Pendentes de apreciação os agravos internos interpostos pelo DF (IDs 68327241 e 74010527), bem como os requerimentos acostados aos IDs 75719444 e 76540819, a presente decisão cuidará da análise conjunta destes. Cuida-se de dois agravos internos, interpostos pelo DISTRITO FEDERAL (IDs 68327241 e 74010527), contra as decisões de IDs 66295949 e 71865071, proferidas nos autos do mandado de segurança impetrado por ABDIAS MENDES DA SILVA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS e OUTROS. Consoante consta, as decisões agravadas revogaram a determinação de atualização do valor do crédito contida no despacho de ID 63381984, bem como determinaram a remessa de Ofício à COORPRE informando inexistirem óbice, neste presente feito, ao pagamento do precatório de no 0001779-92.1998.807.0000. Em suas razões, o ente agravante pede, em síntese, a reconsideração/reforma das decisões agravadas, para seja deferida a dilação de prazo requerida pelo Distrito Federal, por mais 90 (noventa) dias, determinando a suspensão do trâmite do Precatório até que sobrevenha a decisão final no presente recurso. Alega que a decisão de ID 63381984 concedeu vista ao DF pelo prazo derradeiro de 30 dias, para promover a atualização do débito, consignando: caso verificada nova inércia do ente federativo, os autos seriam remetidos à COORPRE. O prazo desta intimação estendeu-se até o dia 23/10/24. O DF apresentou a petição ID 65069949, protocolada em 11/10/24, requerendo prazo adicional de 90 dias para análise dos cálculos. Nesta ocasião, não houve nova inércia do ente público, pois este peticionou dentro do prazo de 30 dias assinalado pela decisão anterior. Destaca mostrar-se imprescindível a dilação de prazo solicitada pelo ente federativo, isso porque, em uma análise perfunctória, “a Gerência de Cálculos em Precatórios e RPVs (GECAPRE) da Procuradoria-Geral consignou que os cálculos ID 63022865 e seguintes, ao que parece, são os que deram origem à memória de Cálculo ID 11796320, a qual deu origem ao precatório no 0001779-92.1998.8.07.0000”. Isso porque a análise realizada por amostragem comparou os valores devidos a alguns credores na memória de cálculo mencionada, com o detalhamento do cálculo do respectivo credor, ainda assim foram identificadas algumas inconsistências nos montantes. Todavia, por ora, não foi possível confirmar a inserção do detalhamento de cálculo de todos os credores, devido ao grande volume da documentação inserida nos autos. Desse modo, pede a reconsideração das decisões, com a dilação de prazo requerida, considerando, dentre outros pontos, ter o executado peticionado (no ID 65069949) dentro do prazo de 30 dias fixado pelo Despacho ID 63381984, solicitando mais 90 dias de prazo para as necessárias análises e conferências de tão extensa documentação; além da quantidade expressiva de credores vinculados aos presentes autos. Contrarrazões apresentadas (IDs 75775465, 70092226, 70070950, 69793482, 69719856). É o relatório. Decido. Na forma do art. 1.021, § 2o, do CPC, o agravo interno “será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta”. É o caso de retratação. Melhor analisando os autos verifica-se que, de fato, a decisão de ID 66295949 encontra-se equivocada no ponto no qual considera ter o ente federativo ocorrido em nova inércia e desrespeitado o prazo de 30 dias concedido pelo Despacho de ID 63381984. Pois, consoante se infere, antes do decurso do referido marco temporal, peticionou o DF no feito, tempestivamente, requerendo a dilação do período por mais 90 dias (ID 65069949). Justificou seu requerimento pela quantidade expressiva de credores vinculados aos presentes autos, somada à necessidade de se resguardar a segurança jurídica e o interesse público, objetivando evitar quaisquer pagamentos indevidos. Reanalisando a questão, constata-se assistir razão ao ente federativo. Isso porque, não obstante a Decisão de ID 66295949 tenha destacado competir “à Coordenadoria de Conciliação de Precatórios — COORPRE elaborar e revisar cálculos para pagamento de valor devido em sede de precatório, devendo eventual discussão sobre compensação de crédito ser levada àquele Juízo”, sendo levantada tese de inconsistências em relação ao próprio valor devido a credores e o valor do seu detalhamento de cálculo, não há razão para impedir que o credor, neste feito, adote todas as providências prévias ao pagamento do precatório e às análises de competência da COORPRE, objetivando evitar a ocorrência de pagamentos indevidos. De se recordar que, embora se trate de feito o qual tramita há mais de 3 décadas sem a satisfação do direito dos impetrantes, trata-se de demanda coletiva a qual gerou elevadíssimo valor de precatório, superior a 87 milhões de reais, em valores de 1998. Assim, urge ao interesse de toda coletividade a adoção de todas as diligências necessárias a fim de se analisar a adequada apuração dos montantes devidos a cada um dos mais de 1.000 (mil) credores, evitando com que, por descuido na verificação dos cálculos, possa haver enriquecimento sem causa destes às custas do Poder Público, em desprestígio a toda sociedade. Por todo o exposto, considerando (a) que o executado peticionou dentro do prazo de 30 dias fixado no despacho de ID 63381984, solicitando prazo adicional para as necessárias análises e conferências de tão extensa documentação; (b) a quantidade expressiva de credores vinculados aos presentes autos, ultrapassando o número de 1.000 pessoas e, por conseguinte, vultuosa quantidade de documentos a serem analisados para a checagem dos valores inscritos no precatório; e (c) a necessidade de se resguardar a segurança jurídica e o interesse público, de modo a se evitar quaisquer pagamentos indevidos, mostra-se adequada a aplicação do art. 139, VI, do CPC ao caso, possibilitando ao devedor a dilatação dos prazos processuais para adequá-los às necessidades do conflito. Desse modo, com amparo no art. 1.021, § 2o, CPC, RECONSIDERO as decisões de IDs 66295949 e 71865071 para, provendo os recursos de IDs 68327241 e 74010527, DEFERIR a dilação de prazo requerida pelo Distrito Federal, por mais 90 (noventa) dias, e, a fim de garantir a utilidade da tutela jurisdicional, DETERMINAR a suspensão do pagamento do precatório correlato até resolução das questões pendentes no feito. Por fim, considerando estarem pendentes de apreciação os pedidos acostados aos IDs 75719444 e 76540819, passa-se à análise destes, adotando-se, para fins de habilitação de sucessores, a mesma fundamentação utilizada na Decisão de ID 75481984. (1) Ao ID 75719444 foi noticiado que a credora ALZIRA ALVES SANTANA, CPF no 214.264.221-72, faleceu aos 20/06/2020 (ID 75719918), tendo deixado como herdeiros IRENE SANTANA AVES (inventariante), ELDEVIR SANTANA ALVES SAKAMOTO, YARA SOARES DE ANDRADE, ANDRÉ LUIS ALVES SANTANA, INDIARA SANTANA ALVES e IRANA SANTANA BERNARDON. Na ocasião, requereu-se a expedição de certidão de crédito de precatório para fins de sobrepartilha, referente ao precatório objeto dos presentes, constando: o valor atualizado do crédito; a natureza do crédito (alimentar/comum); informações relevantes sobre a situação do precatório (data de expedição, previsão de pagamento, se já houve pagamentos parciais, etc); e a identificação do(a) credor(a) original falecido(a) e do(a) respectivo(a) inventariante/herdeiro(a) requerente. Houve a juntada de documentos pessoais, escritura pública de inventário e outros (IDs 75719448 e seguintes). (2) Por sua vez, ao ID 76540819 o ESPÓLIO PLÁCIDO MARTINS requereu, diante da declaração de nulidade de escrituras públicas em processo próprio já transitado em julgado, a exclusão do processo todas as seguintes partes (JOÃO BATISTA NETO, J.A.A.A. LANCHONETE LTDA ME, KAMILA MORATO DE OLIVEIRA, ART INOX INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, SILVIO LUCIO DE CASTILHO, BASEVI CONSTRUÇÕES S/A, ABACASA SERVIÇOS LTDA – EPP, MALHARIA IPANEMA LTDA, CNPJ: 72.651.508/0001-60, ALVARENGA SOLANO PAPÉIS LTDA, CNPJ: 72.599.715/0001-13, FOCO EDITORA LTDA, CNPJ: 72.644.370/0001-72, LAM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA, CNPJ: 09.264.969/0001-41, PANIFICADORA ESCORPIÃO LTDA ME, CNPJ: 01.645.959/0001-83, AROLDO LETTIERI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ: 01.768.272/0001-07, LETTIERI EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 00.744.094/0001-03). Pugnou, ainda, pela remessa de Ofício à Procuradoria Geral do Distrito Federal informando a anulação das escrituras. Pediu, por fim, a habilitação das herdeiras legítimas MARILENE BITTAR MARTINS (CPF no 153.143.671-49) e ROSIMARIE BITTAR MARTINS (CPF no 084.521.481-00), filhas do de cujus. Procedeu-se à juntada dos documentos de IDs 76540820 e seguintes. Compulsando os autos, vê-se que as partes juntaram os documentos necessários à análise dos requerimentos. Assim, revela-se desnecessária a dilação probatória. Dentro deste contexto, (1) DETERMINO a expedição de certidão de crédito de precatório da credora ALZIRA ALVES SANTANA, CPF no 214.264.221-72, para fins de sobrepartilha, fazendo constar da certidão as especificações contidas no pedido de ID 75719444; (2) DEFIRO, nos moldes do art. 687 do CPC, a habilitação no feito de MARILENE BITTAR MARTINS (CPF no 153.143.671-49) e ROSIMARIE BITTAR MARTINS (CPF no 084.521.481-00) na qualidade de sucessoras do ESPÓLIO DE PLÁCIDO MARTINS (CPF n° 000.689.001-63). DETERMINO, ainda, ante a sentença que a declarou a nulidade das escrituras públicas de cessão e transferência de direitos creditórios falsas nas quais constava como outorgante o Espólio de Plácido Martins – ID 76540842, a exclusão do presente processo de JOÃO BATISTA NETO, J.A.A.A. LANCHONETE LTDA ME, KAMILA MORATO DE OLIVEIRA, ART INOX INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, SILVIO LUCIO DE CASTILHO, BASEVI CONSTRUÇÕES S/A, ABACASA SERVIÇOS LTDA – EPP, MALHARIA IPANEMA LTDA, CNPJ: 72.651.508/0001-60, ALVARENGA SOLANO PAPÉIS LTDA, CNPJ: 72.599.715/0001-13, FOCO EDITORA LTDA, CNPJ: 72.644.370/0001-72, LAM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA, CNPJ: 09.264.969/0001-41, PANIFICADORA ESCORPIÃO LTDA ME, CNPJ: 01.645.959/0001-83, AROLDO LETTIERI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ: 01.768.272/0001-07, LETTIERI EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 00.744.094/0001-03. À Secretaria do Conselho Especial para adoção das providências determinadas. Publique-se; intimem-se. Comunique-se à COORPRE. Brasília - DF, 03 de outubro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator